Tribunal: STF
Processo: HC 264856
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.000.816/MS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), porque, em resumo: 



    no dia 20 de Fevereiro de 2016, por volta das 16h30min, na Rua Guarapuava n° 701, Bairro Panorama, nesta capital, o denunciado Claudio Felipe Simões Duarte, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi, utilizando-se de arma tipo revolver calibre 38, efetuou disparo contra a vítima Junior Cezar Borges da Silva, causando-lhe a morte.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento ao apelo defensivo para “determinar a imediata execução da pena imposta ao réu”. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência das Súmulas 7 e 83/STJ, atraiu a aplicação da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental. 



    6. Para afastar a incidência da Súmula 7/STJ, é necessário demonstrar, de forma específica, que a análise das teses recursais não exige reexame de provas, o que não foi realizado pela parte agravante. 



    7. Quanto à Súmula 83/STJ, caberia ao agravante apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes favoráveis ou demonstrar distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos, o que também não foi feito. 



    8. As teses de mérito não foram objeto de análise, em razão da ausência de superação do juízo de admissibilidade do recurso especial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “houve quebra da imparcialidade e influência sobre o Conselho de Sentença”, pois, “antes mesmo do início da sessão, o Juiz Presidente proferiu um manifesto em plenário, na presença dos jurados, contra o decreto presidencial que facilitava a posse de armas de fogo”. Ao final, requer a concessão da ordem para “determinar que o Paciente seja submetido a novo Júri”. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente